Tribunal: STF
Processo: Rcl 47722
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 14. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    3. O paradigma invocado não se aplica ao presente caso. 



    4. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. 



    5. Agravo regimental desprovido.